Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-03.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CARREIRA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO DE IDADE. EXCEÇÃO AOS INTEGRANTES DA ATIVA. APLICÁVEL À OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ART. 5o DA LINDB. SENTENÇA MANTIDA. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 25, LEI 12.016/09. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença, a qual concedeu a segurança para anular o ato que eliminou o impetrante do concurso de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, em razão da sua idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos se refere à validade do ato o qual eliminou o impetrante do concurso de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, em razão da sua idade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre o tema, a Lei n.o 7.289/1984, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências, prevê o critério etário, no art. 11, § 11o: “Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação”.
4. O impetrante possui mais de 30 anos, integra a Polícia Militar de Minas Gerais e objetiva efetuar sua inscrição no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM) da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme Edital n.o 03/2025-DGP/PMDF, de 31 de janeiro de 2025.
5. Referido edital tornou pública a realização de concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFOPM), do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM) da Polícia Militar do Distrito Federal, tendo estabelecido como requisito para a matrícula (item 3.1.1), possuir o candidato no máximo 30 anos, até a data de inscrição no concurso público, não se aplicando esse limite aos policiais militares da ativa da Corporação.
6. No caso, o impetrante possui mais de 30 anos, integra a Polícia Militar de Minas Gerais e objetiva efetuar sua inscrição no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM) da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme Edital.
7. Como se observa da legislação supracitada, o caso dos autos se amolda à exceção nela estabelecida, pois o impetrante, mesmo sendo membro da outra corporação, qual seja, Polícia Militar de Minas Gerais, deve ser a ele aplicado o princípio da isonomia simétrica, de modo a não haver o limite máximo de idade, porquanto as normas devem ser interpretadas de modo a melhor atender aos fins sociais as quais se dirigem (LINDB, art. 5o).
8. Nesse sentido: “(...) O Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), confirmou a sua jurisprudência pela constitucionalidade da limitação de idade para concurso público, quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, nos termos do Enunciado no 683 da sua Súmula. 2. Por sua vez, o STF consolidou o entendimento de que constitui discriminação inconstitucional o critério utilizado pela Administração quando fixa limites diferentes de idade para o candidato civil e para aqueles que já são militares. (AG.REG. NO RE COM AGRAVO 1.054.768, Rel. Min. Luiz Fux, 29.6.2018). 3. Na hipótese dos autos, embora o agravante conte atualmente com 33 anos de idade, ele já faz parte de uma Corporação Militar - a PM de Goiás. De acordo com a lei aplicada à espécie, há o afastamento da limitação etária para os candidatos já integrantes da Corporação, o que encontra fundamento no fato de que aqueles que integram a Polícia Militar do DF já demonstraram possuir os requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício da profissão, valorizando, ademais, a experiência que eles possuem. 4. Nesse diapasão, não é razoável que tal exceção se aplique aos policiais militares do Distrito Federal, mas não aos de Goiás, o que configura violação à isonomia entre os candidatos, consoante entendimento da Suprema Corte. Se não é cabível distinção entre militar e civil, não pode ser entre os próprios militares. Além da observância aos princípios constitucionais, deve-se interpretar as normas de modo a melhor atender e garantir os fins públicos a que elas se dirigem. 5. Ademais, todos podem compor a Força Nacional de Segurança, sejam os policiais militares do DF, sejam os policiais militares do Goiás, como de todos os demais Estados da Federação, bastando ser voluntário e selecionado. Não há qualquer comparação nos testes realizados nos diversos Estados para isso. Os voluntários, simplesmente, são chamados para compor a Força Nacional de Segurança. 6. Desse modo, não se vislumbra fundamento razoável, proporcional e isonômico para que haja distinção, no caso específico dos autos, entre a exigência de idade para os militares do Distrito Federal e os de Goiás. 7. Recurso conhecido e provido. (07182131720188070000, Relator: Ângelo Passareli, Relator Designado: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, PJe: 27/12/2018).
9. Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/09.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
10. Remessa necessária e apelação improvidas. Tese de julgamento: “Não se mostra razoável aplicar a exceção aos policiais militares do Distrito Federal, e não aos do Estado de Minas Gerais, até porque se encontram em situação de igualdade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Súmula n.o 683 do STF, Lei n.o 7.289/1984.
Jurisprudência relevante citada: 07182131720188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, PJe: 27/12/2018.